Tribunal: TCU
Processo: 027.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6528/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 4016/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.873/2019-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Vieira Pinto (XXX.888.498-XX); Ciro Oswaldo Pereira (XXX.069.718-XX); Luiz Jose de Sales (XXX.465.484-XX); Manoel de Sousa Neto (XXX.290.668-XX); Nadimor Blanch Laudeauser (XXX.795.408-XX); Nilo Sergio de Almeida Meireles (XXX.558.589-XX); Noberto Souto Braga (XXX.194.317-XX); Wellington Souza Dias de Oliveira (XXX.250.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.